Tribunal: TJDFT
Processo: 0735257-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735257-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIKAELSON CARVALHO GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Reporto-me ao relatório já consignado no primevo despacho prolatado nestes autos (ID 50558778, p. 1/2), porquanto suficiente para elucidar a matéria em debate, in verbis: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MIKAELSON CARVALHO GONÇALVES, contra ato indigitado coator do Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, consubstanciado no acolhimento da impugnação à sua candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal para a Região Administrativa de Samambaia/DF. Narra, o impetrante, em suma, que em 17/08/2023 foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a impugnação à sua candidatura, o que, contudo, segundo sustenta, ocorreu de forma indevida, sob o argumento de que o candidato não ostenta idoneidade moral para o exercício das funções, já que responde a dois processos criminais na 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (proc. ns. 0000080-57.2021.8.07.0001 e 0729430- 15.2022.8.07.0001), por suposto tráfico de drogas. Aduz que referida impugnação sem o trânsito em julgado de referidos processos criminais fere o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Carta), trazendo para o momento presente condenação apenas conjecturada pelo Parquet naqueles feitos, sem correspondente provimento jurisdicional. Colaciona precedentes em seu benefício. Defende possuir direito líquido e certo à participação nas eleições, mormente porque logrou apresentar certidões de nada consta criminal e cível. Pugna, liminarmente, seja o ato de acolhimento de impugnação à sua candidatura tornado sem efeito, garantindo o direito do impetrante de concorrer às eleições previstas para 1o/10/2023 e, no mérito, a confirmação da medida, reconhecendo-se a legalidade da sua eleição para o Cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal para a Região Administrativa de Samambaia/DF. (...)” (ID 50558778, p. 1/ 2). Instado a realizar o pagamento das custas, o impetrante pugnou pela concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça, que indeferi, nos termos do decisório de ID 50821207, p. 1/2, oportunizando, ainda, nova oportunidade para cumprimento da ordem precedente, sob pena de cancelamento da distribuição. Em seguida, o impetrante apresentou o comprovante de pagamento de ID 51297722, sem colacionar a respectiva guia bancária, em desconformidade com o disposto no art. 192, caput e §1o, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, inviabilizando a análise dos dados inseridos em tal documento bancário, notadamente sua correlação com os autos do presente writt. Deferida nova oportunidade para sanar referida falha documental, o impetrante apresentou a guia de ID 51407237, restando suprido referido requisito de admissibilidade do mandamus. É a síntese do que interessa. Decido. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto à autoridade coatora, dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/09, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. § 3oConsidera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Debruçando-se sobre o tema, Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes lecionam: É autoridade coatora, para os efeitos da lei, a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e o superior que baixa normas gerais para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Por exemplo, numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções gerais para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções fiscais respectivas, usando do seu poder de decisão. Incabível é a segurança contra autoridade que não dispunha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator. (g.n.) (Meirelles, Hely Lopes. Wald, Arnold. Mendes, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. São Paulo: Malheiros Editores. 2014.36a ed., p. 72.) Não se deve descuidar, ainda, que o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Portanto, a correção da autoridade coatora é pressuposto essencial para o processamento do mandado de segurança, sobretudo porque impacta diretamente na definição da competência para seu respectivo julgamento, sendo mister salientar ser inadmissível a adoção da teoria da encampação quando implicar alteração na competência do órgão jurisdicional. Compulsando os autos, é possível depreender que o ato hostilizado foi praticado pelo Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sr. Cleidison Figueiredo dos Santos (ID 50499231, p. 1 e ID 50499233, p. 1/15), e não pelo Secretário de Estado indicado na exordial do presente mandado de segurança. Nessa toada, constatado o equívoco na indicação da autoridade coatora, e considerando que a autoridade correta não possui prerrogativa de foro, está obstaculizado o processamento do mandado de segurança nesta 1a Câmara Cível do TJDFT, consoante art. 21, II, do RITJDF. Confira: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f; II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (...) Em arremate, colho o seguinte decisório proferido em caso similar: (...) Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RENNEE BERGSON FERRO GONZAGA, inicialmente, contra ato da DIRETORA GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, consubstanciado na eliminação do candidato do processo seletivo destinado à escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, em virtude do descumprimento ao disposto no subitem 3.4 do Edital no 07 de 23/07/2019, uma vez não enviada certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF e que não foi comprovada experiência na área da criança e do adolescente por entidade regularmente registrada no CDCA/DF ou CAS/DF ou conveniada à atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente. No Mandado de Segurança (Doc. Num. 10816270), o Impetrante pede, em primeiro lugar, a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Alega no mais que, contra a sua eliminação do processo seletivo, e ainda na fase de recurso administrativo, sustentou que a comprovação por ele colacionada demonstra a experiência na área da criança e do adolescente, na forma exigida pelo edital. (...) Na impetração, insurge-se o Impetrante contra a sua eliminação na segunda fase (análise de documentação e registro de candidatura e relação dos candidatos habilitados a participar da eleição) do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2023. Na situação dos autos, contudo, averigua-se a ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Nos termos do § 3o do artigo 6o da Lei no 12.016/2009, considerar-se-á como “autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. (...) Da mesma maneira, o recurso administrativo do Impetrante contra a sua eliminação em segunda fase (Doc. Num. 10816283 – Pág. 02), foi analisado sob os auspícios do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (Doc. Num. 10816285 – Pág. 01). Não obstante a análise dos editais desse processo de escolha, tem-se que a atribuição do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA para regulamentar, organizar e coordenar o processo de escolha de membros dos Conselhos Tutelares é de assento legal (artigo 3o, inciso IX, da Lei Distrital no 5.244/2013). (...) Dessa maneira, em não havendo legitimidade passiva do Secretário de SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, não compete a esta Primeira Câmara Cível o processamento e julgamento do Mandado de Segurança, nos termos do artigo 21, II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.(...) Por essas considerações, diante da verificação de que a atribuição legal para conduzir o processo de escolha dos conselheiros tutelares, no Distrito Federal, é do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA, e não do Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, não existe competência desta Primeira Câmara Cível para processamento e julgamento do Mandado de Segurança, nos termos do artigo 21, II, do RITJDFT. Impõe-se, dessa maneira, a extinção do Feito. (...) (ID 10874891 - MsCol 0717241-13.2019.8.07.0000) (g.n.) Com essas razões, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/09). Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se. P.I. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator